Tribunal: STF
Processo: RHC 64718
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
OS PREFEITOS MUNICIPAIS SOMENTE SÃO PROCESSADOS DE ACORDO COM O
DECRETO-LEI 201/67, ENQUANTO NO EXERCÍCIO DO MANDATO. DEPOIS QUE
DESTE SE AFASTAM RESPONDEM POR QUAISQUER CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM O CÓDIGO PENAL E PELO PROCESSO
COMUM. PRECEDENTES DO STF.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE INEPCIA DA DENUNCIA QUE NÃO
RESTOU DEMONSTRADA.
RHC NEGADO PROVIMENTO.